Tribunal: TJMT
Processo: 1012795-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012795-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), CICERO ALVES DE SOUZA - CPF: 900.488.141-72 (EMBARGANTE), ARGENILDO ALVES DE MOURA - CPF: 651.048.621-00 (EMBARGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC – INVIABILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Se inexistente o caráter protelatório dos embargos declaratórios, não há falar em aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cícero Alves de Souza
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse, que deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse em favor de
Argenildo Alves de Moura
, no imóvel objeto do litígio.

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão quando consignou que para suspender a imissão na posse deferida em favor do ora embargado caberia a ele comprovar nos autos o pagamento das parcelas em atraso referente ao financiamento junto ao credor fiduciário, já que para tanto depende da decisão da Justiça Federal e da apresentação dos valores pela Caixa Econômica Federal.

Requer o provimento para o fim de sanar o vício apontado, com a consequente procedência do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o embargado apresentou as contrarrazões no Id. 236607181, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da sanção prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante sustenta que há contradição no acórdão quanto ao “
fundamento maior para o não provimento do agravo de instrumento
” que teria sido a falta de comprovação do pagamento das parcelas em atraso em favor do credor fiduciário.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão presentes.

Com efeito, ao contrário do que afirma o embargante, restou consignado no acórdão que eventual discussão acerca da consolidação da propriedade fiduciária não obsta a concessão da tutela de imissão na posse e o direito real do atual proprietário. Ou seja, o terceiro de boa-fé e com justo título não pode ser prejudicado por questões relativas à relação entre o agente financeiro e o devedor.

Outrossim, ainda que tenha sido pontuado no acórdão que a sentença de procedência proferida nos autos da ação de renegociação movida pelo agravante, ora embargante, deixou claro que se não efetivado o depósito judicial das parcelas em atraso, a Caixa Econômica Federal está autorizada a dar prosseguimento aos trâmites legais da execução extrajudicial, não há prejudicialidade externa entre a ação de renegociação e a ação de imissão de posse de origem, conforme a ementa colacionada no decisum,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO LEILÃO. NÃO AFERIÇÃO NESTE FEITO. MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM DEMANDA ANULATÓRIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. 60 DIAS. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
- A despeito do alegado pelo agravante acerca de vícios no procedimento do leilão, a arrematação é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito que faça coisa julgada material na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.
2- Acerca do prazo, de fato, a LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997 estabelece, no art. 30, que “É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.” (N.U 1005254-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024) (destaquei)

Logo, devidamente comprovada a propriedade do agravado/embargado sobre o imóvel objeto da lide, bem como a injusta permanência do agravante/embargante na posse do bem, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo de rigor o deferimento da liminar de imissão na posse.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - CARTA PRECATÓRIA - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - PRECLUSÃO - ÁREA SOBREPOSTA - DEVOLUTA - DISCUSSÃO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA E FORO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10000802720248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

Com relação a aplicação da multa vindicada pelo embargado, também, não merece acolhimento, uma vez que a oposição de embargos declaratórios, por si só, não induz à aplicação de sanção processual em desfavor do embargante, devendo restar caracterizado o caráter protelatório, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Não há como aplicar a multa do artigo 1.026 do CPC/15, se não restar caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração.” (TJ-MT 10129325420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024